Tribunal: TJSP
Processo: 1010407-39.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos morais. Sentença de parcial procedência. Dois apelos. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inócua perícia técnica. Desnecessária a oitiva da autora, que somente repetiria toda a versão fática trazida aos autos. Golpe no sistema bancário. Dano moral reconhecido. Indenização fixada em R$ 10.000,00, conforme requerido pela autora.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos morais. Sentença de parcial procedência. Dois apelos. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inócua perícia técnica. Desnecessária a oitiva da autora, que somente repetiria toda a versão fática trazida aos autos. Golpe no sistema bancário. Dano moral reconhecido. Indenização fixada em R$ 10.000,00, conforme requerido pela autora. Recurso do banco improvido. Recurso da autora provido para condenar o banco também à indenização por danos morais.